Tribunal: TJES
Processo: 5007874-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007874-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDEPENDENCIA IMPORTADORA E LOCADORA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento, no qual se discutia a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra a empresa executada Independência Importadora e Locadora LTDA. A execução fiscal, fundada na CDA nº 00929/2011, teve início em 22/03/2011, com valor de
R$
276.975,07
, mas não obteve êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas diligências realizadas no curso do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: determinar se está configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e à luz dos entendimentos consolidados nos Temas 390 do STF e 566 a 571 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal pressupõe a soma de um período de suspensão de 1 ano, iniciado automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, e de um prazo prescricional de 5 anos subsequentes, conforme art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e jurisprudência consolidada no Tema 390 do STF.

No julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 568 do STJ), restou fixado que a prescrição intercorrente não depende da inércia ou desídia do exequente, sendo interrompida apenas por atos efetivos de constrição patrimonial ou pela citação válida, o que não ocorreu no presente caso.

Na hipótese, o prazo de suspensão de 1 ano teve início em 05/07/2016, data em que a Fazenda Pública foi intimada sobre a inexistência de bens penhoráveis, e findou-se em 05/07/2017. A partir de então, iniciou-se o prazo prescricional de 5 anos, que foi ultrapassado em 05/07/2022, sem que houvesse qualquer ato eficaz capaz de interrompê-lo.

As medidas expropriatórias e requerimentos apresentados pelo exequente não configuram atos aptos a interromper a contagem do prazo, conforme orientação do STJ (Tema 568), pois não resultaram na efetiva constrição de bens ou na citação válida da parte executada.

Transcorridos mais de 6 anos entre o início da suspensão (05/07/2016) e a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (23/03/2023), configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal ocorre automaticamente com o transcurso do prazo de 6 anos, contados 1 ano de suspensão automática do processo (art. 40 da Lei nº 6.830/1980) e 5 anos de prescrição quinquenal, salvo interrupção por atos efetivos de citação válida ou constrição patrimonial.

Medidas meramente requeridas pelo exequente, sem resultado eficaz, não são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 636.562, Tema 390, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/04/2015;

STJ, REsp 1340553/RS, Tema 568, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018;

STJ, Súmula nº 314.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007874-49.2023.8.08.0000

AGVTE:
INDEPENDÊNCIA IMPORTADORA E LOCADORA LTDA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
Des
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
p
ara análise do intento recursal apresentando perante esta Corte Revisora, se faz necessário um breve relato dos atos processuais praticados no bojo
do processo originário.

Em 22/03/2011, o Estado do Espírito Santo ajuizou a execução fiscal fundada na CDA nº 00929/2011, em face da ora recorrente (Independência Importadora e Locadora LTDA), no valor originário de R$ 276.975,07 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais, e sete centavos).

O d. Juízo proferiu despacho citatório a empresa executada e aos sócios em 01/04/2011, consoante arquivo 052_2.

Consta certidão negativa de citação aos 19/07/2011 (arquivo 011_2).

Adiante, na petição de fl. 27, foi anexada petição do exequente requerendo a realização de medidas expropriatórias dos bens descritos nos anexos seguintes. Petição de 22/02/2013 (arquivo 033_2). Reiterada aos 21/06/2013 (arquivo 043_2).

Certidão aos 07/02/2013 de citação não realizada da sócia executada Ida Benbassat Paskin, arquivo 059_2. Já o sócio executado, Flávio Szenkier, fora citado aos 13/06/2013 (petição 067_2).

Aos 18/06/2013, fls. 58/59, a executada, ora recorrente, apresentou petição nos autos ofertando peças de motos para garantir a execução. (arquivo 064_2 e 068_2).

Em despacho aos 07/08/2014, o d. Juízo rejeitou os bens ofertados em penhora e determinou a renovação de penhoras online.

Resultado negativo das novas penhoras online
aos 01/10/2014 (conforme evento 81 do Projudi), mas cuja ciência do Estado/recorrido
fora registrada no sistema
aos 05/07/2016.

Em petição aos 24/06/2016, o exequente pugnou pela realização das medidas expropriatórias em face dos sócios (Ida Bebassat Paskin e Flávio Szenkier).

Aos 05/09/2017, o d. Juízo determinou a intimação do executado para manifestar sobre os bens oferecidos à penhora; bem como para diligenciar quanto ao endereço para citação da sócia executada. Na data de
23/04/2018, fora proferido novo despacho para impulsionamento do feito sob pena de arquivamento.

Petição aos 27/12/2018, na qual o exequente se insurge contrário aos bens indicados a penhora; bem como a citação da sócia via edital.

Petição aos 27/07/2019, desistindo da ação contra os sócios, requerendo a realização de medidas expropriatórias em face da pessoa jurídica.

Decisão aos 04/10/2019 homologando a desistência, rejeitando os bens indicados a penhora e determinando a renovação das medidas expropriatórias. Vejamos:

(...)

Isto posto,
REJEITO O BEM OFERTADO
.

Via de consequência,
DEFIRO o requerimento do Exequente e realizo as pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
, gradualmente, visando a penhora de bens da
empresa executada

INDEPENDENCIA IMPORTADORA E LOCADORA LTDA (CNPJ nº 36.324.036/0001-78)
até o limite do débito fiscal (valor atualizado é de R$ 448.797,46 - quatrocentos e quarenta e oito mil e setecentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos).

Destarte,
caso não sejam encontrados bens

a partir das diligências retro, observando o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
DECLARO, desde já, o início do prazo de suspensão do processo pelo art. 40 da LEF, a ser contado a partir da ciência da Fazenda Pública desta decisão, ficando ressalvada a hipótese do item 4.3 do julgado retro, quando será considerado o momento da regular citação da empresa como marco inicial para fins da fluência do prazo de prescrição intercorrente.

Havendo bloqueio
INTIME(M)-SE O(S) EXECUTADO(S)

para caso queiram, opor Embargos no prazo legal.

Sendo os resultados negativos,
INTIME-SE O EXEQUENTE

para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob as penas da lei.

Ato contínuo,
HOMOLOGO
a desistência da ação executiva em face do sócio Rusimar Antonio Brumatti e
EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a Ação de Execução Fiscal em relação aos sócios Ida Benbassat Paskin e Flavio Szenkier, com fulcro nos artigos 485, inciso VIII e 775 do Código de Processo Civil de 2015.

Resultado negativo aos 07/10/2019.

Na petição aos 12/02/2020, o recorrido pugnou pela declaração de dissolução irregular da empresa executada, com o redirecionamento da execução aos sócios ao tempo da dissolução:
LOUIZA PASKIN SZENKIER, CPF: 005.516.697-05, MAX PASKIN, CPF: 469.076.297-04, SAMI PASKIN, CPF: 606.507.707-06, ALBERTO PASKIN, CPF: 757.928.427-87. Pleito reiterado em petição aos 11/11/2020. Indeferimento em decisão aos 15/04/2021.

Aos 28/06/2021, o recorrido pugnou pela renovação da citação via oficial de justiça.

Adiante, em 25/05/2022 a executada/recorrente pugnou pela suspensão nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80. E em 28/06/2022 apresentou exceção de pré-executividade alegando prescrição intercorrente, o que foi indeferido a teor da decisão proferida aos 23/03/2023, objurgada pelo agravo de instrumento, cuja decisão monocrática de desprovimento é alvo do presente agravo interno

Pois bem
.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 390
de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
“
É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos
.”

Em conformidade com a sistemática prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe o transcurso de prazo total de 06 anos, somando-se o período de 01 ano de suspensão da execução fiscal, determinada após não localizados o devedor ou bens penhoráveis.

No julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Temas 566 a 571
), o Superior Tribunal de Justiça
desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da verificação da inércia ou desídia do exequente, atrelando-a de maneira objetiva ao tempo de paralisação do processo executivo, que efetivamente não progride

sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Com efeito, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal, que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital), não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

Na hipótese, ajuizada a execução em
22/03/2011
,
consta
certidão negativa de citação aos 19/07/2011 (arquivo 011_2).
Contudo,
houve o comparecimento da empresa executada
a
os 18/06/2013,
apresentando
petição nos autos
ofertando peças de motos para garantir a execução
.

Com a decisão proferida rejeitando os bens indicados a penhora, fora
m
realizadas medidas expropriatórias
aos 01/10/2014 (conforme evento 81 do Projudi), mas cuja ciência do Estado/recorrido se deu aos 05/07/2016,

inciando-se automaticamente, assim
, segundo prevê o art. 40 da Lei n. 6.830/1980, o prazo de 1 ano de suspensão
(Tema 569 do STJ)
.

Logo, observo que

entre a data da intimação que comunicou a Fazenda Pública da inexistência de bens penhorávei
s
(05/07/2016)
e a
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (23/03/2023) afastando a
prescrição intercorrente, transcorreu o prazo superior
a
6
(
seis
) anos
, contados 1 ano da suspensão automática da execução, o que implica
na extinção d
a execução
pela prescrição intercorrente
.

Registro, que apesar de requerimentos formulados pela Fazenda Pública
objetivando a constrição de bens da executada e de seus sócios, nenhum deles foi exitoso, aplicando-se, portanto a aplicação do Tema 568 do STJ, no sentido de que
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”
(destaquei)

Ante todo o exposto
,
conheço e
dou
provimento ao recurso
para
reformar a decisão monocrática e pronunciar a prescrição intercorrente da execução fiscal para extingui-la na forma do artigo 487, II, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.